Tribunal: TJSP
Processo: 2085061-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO.
1. Pelo princípio da causalidade as despesas e honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou ao incidente processual e sucumbiu (artigos 82, § 2o, e 85, caput,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO.
1. Pelo princípio da causalidade as despesas e honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou ao incidente processual e sucumbiu (artigos 82, § 2o, e 85, caput, CPC).
2. O acolhimento da objeção de pré-executividade, ainda que não cause a extinção da execução fiscal, gera o dever do exequente de pagar honorários advocatícios. Objeção de pré-executividade acolhida, em parte. Prosseguimento da execução fiscal. Honorários advocatícios devidos.
3. Assim como é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Fixação tarifada incompatível com a natureza remuneratória da verba e com a razoabilidade que deve ser observada no comprometimento do dinheiro público. Recurso provido, em parte.